Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-18.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-18.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE BORGES - CPF: 954.416.541-04 (APELANTE), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NÃO RETIRADA DO PRODUTO PELO COMPRADOR – INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADOS – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA – SITUAÇÃO DIVERSA DA NARRADA NOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se foi convencionado no Contrato que era responsabilidade do comprador buscar a soja em determinado local, fica configurado o seu inadimplemento se após a disponibilização do produto ele se mantém inerte, mesmo depois de ser notificado.

Nas relações privadas, aplica-se o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual excepcional (parágrafo único do art. 421 do CC).

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
(art. 475 do CC). O dano material tem necessariamente que ser comprovado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que firmou com a apelada Contrato de Compra e Venda de 1.800.000 kg de soja transgênica, safra 2021/2022, pelo qual se comprometeu a disponibilizar o produto, e a empresa ré, a retirá-lo totalmente, até 28-2-2022, no armazém localizado na Fazenda Nova Geração, de propriedade de sua família.

Sustenta que a partir de 23-2-2023 passou a exigir da apelada o cumprimento dessa providência, pois precisava de espaço para armazenamento. Ressalta que a notificou, e que ela, em contranotificação, confessou que não o fez devido a eventos alheios à sua vontade.

Afirma que em virtude do inadimplemento da obrigação ingressou com a presente lide, porém julgada improcedente sob o fundamento de que ele não poderia se beneficiar da própria torpeza, visto que não teria comunicado que a soja ficou disponível para retirada antes do prazo.

Aduz que foi convencionado por expresso que o produto tinha de ser totalmente removido de lá até 28-2-2022, o que configuraria “obrigação quérable”, ou seja, a parte credora (apelada) é responsável por procurar o devedor (apelante) para que haja o pagamento.

Assinala que, mesmo que se admita a data de 28-2-2022 como termo inicial para a retirada dos grãos, ainda assim a ré foi constituída em mora com a notificação realizada em 7-3-2023.

Invoca o art. 331 do Código Civil, segundo o qual, “
Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
”.

Ressalta a ausência de impugnação específica pela apelada sobre a veracidade e conteúdo das conversas anexadas nos autos como prova.

Pugna ao final pela reforma da sentença para que seja declarada rescindida a avença, com a consequente condenação da apelante ao pagamento da cláusula penal e ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 180648818.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram Contrato de Compra e Venda no 4600037857/2022 de 1.800.000 quilos de soja transgênica em grãos para entrega futura, safra 2021/2022, equivalentes a 30.000 sacas a R$150,00 cada uma, e no item 3.1 foi estabelecido o seguinte (ID. 180648718, pág. 2):

“
3.1 O VENDEDOR disponibilizará a mercadoria objeto do presente Contrato para a COMPRADORA efetuar a RETIRADA TOTAL obedecendo os seguintes termos:

(a) Prazo de entrega: 28.02.2022;

(b) Cidade/UF: NOVA NAZARE/MT;

(c) Disponibilidade: RICARDO ALEXANDRE BORGES - FAZENDAS NOVA GERAÇÃO VALE DO ARAGUAIA;

(d) Porto de Destino: A opção da COMPRADORA
”.

O apelante argumenta que referida cláusula demonstra a obrigação da apelada de retirar todo o produto até 28-2-2022.

Todavia, o
caput
do item 3.1 só indica a responsabilidade de cada parte – o vendedor (apelante), de disponibilizar a soja; o comprador (apelada), de retirá-la integralmente. E a letra “a” preceitua como prazo de entrega, ou seja, de disponibilização do grão, até 28-2-2022. Não há como considerar que na mesma data ocorreriam a entrega e a retirada.

A partir de então, a apelada tinha de cumprir sua parte, sob pena de incorrer em mora.

Contudo, mesmo notificada em 7-3-2022 (7 dias após expirado o prazo), não demonstrou a intenção imediata de buscar os grãos.

Ainda que as 48 horas fossem insuficientes, se ela ao menos tivesse dado início ao embarque da soja revelaria seu interesse em adimplir o compromisso assumido.

É o que se extrai da contranotificação encaminhada pela apelada somente em 28-3-2022, em que anota que “
após o recebimento da notificação solicitando o carregamento por CARLA e posteriormente por RICARDO do produto produzido na Fazenda Nova Geração, a ALVORADA imediatamente atendeu a solicitação, dando início ao carregamento do contrato 4600037853/2022 celebrado com CARLA
”.

Ou seja, a apelada optou de forma deliberada por imediatamente carregar a soja relativa a outro contrato firmado entre as partes, intuito não demonstrado no que tange ao
Contrato
ora em discussão (no 4600037857/2022). Por conseguinte, está inadimplente.

A apelante busca também a aplicação da cláusula penal prevista no item 7.1 da avença:

“
7. DA CLÁUSULA PENAL

7.1. Sem prejuízo das disposições anteriores, nos termos do art. 412 do Código Civil,
as partes prefixam a CLÁUSULA PENAL no patamar mínimo de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre a totalidade do produto não entregue
, observado para tanto, o preço de mercado da soja na data da ocorrência do inadimplento.

7.2. Em caso de inadimplemento deste CONTRATO e optando a COMPRADORA pela exigência da aludida CLÁUSULA PENAL, o VENDEDOR reconhece e confessa que deve a quantia mínima descrita na Cláusula 7.1 deste CONTRATO, referente a quantidade não entregue.

7.3. O pagamento da CLÁUSULA PENAL não exime a parte de cumprir a obrigação principal avençada neste instrumento contratual
”.

Essa cláusula foi claramente inserida tendo em mente apenas o descumprimento pelo vendedor.

O próprio apelante admite em memoriais que “
a aplicação da cláusula penal ao caso, não é pelo tipo de relação negocial, se de consumo (que efetivamente não é) ou se contrato aleatório, ou qualquer que fosse a relação contratual, mas sim de aplicação do princípio da isonomia ou da igualdade, como preferem alguns, onde, se a Requerida poderia cobrar cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o produto eventualmente não entregue, por certo deverá pagar o mesmo percentual sobre o produto não retirado no tempo estipulado,
ainda que o contrato não preveja tal situação expressamente
”.

(ID. 180648770, pág. 29).

O princípio da isonomia tem origem na necessidade de se tratar de forma diferenciada partes que se encontrem em posição diversas. Não é essa a hipótese destes autos, em que ambos os contratantes detinham igual posição jurídica e econômica.

Nas relações privadas, incide o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual medida excepcional (parágrafo único do art. 421 do Código Civil).

Como visto, para a situação em análise não houve previsão contratual específica; consequentemente, eventuais perdas e danos deveriam ser resolvidas nos termos do art. 475 do Código Civil:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

O apelante não fez prova do dano material. Aliás, foi autorizada a venda dos grãos, mas não se encontra nos autos sequer a prestação de contas para mostrar se houve prejuízo no que concerne à avença rescindida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CANCELAMENTO DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – RESCISÃO DO CONTRATO – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode o réu/apelado utilizar-se de dois pesos e duas medidas para a mesma situação, a fim de afastar a sua obrigação, assumida em documento por ele assinado (confirmação de negócio).

2. Com efeito, se o réu/apelado suspeitava tratar-se de um golpe, deveria ele ter comparecido no escritório da autora/apelante ou ter entrado em contato com a ASP, corretora de cereais que intermediou a negociação entre as partes ora litigantes, a fim verificar os fatos, inclusive se certificar acerca do suposto cancelamento, mas não apenas tomar como verdade a assertiva de uma pessoa que acreditava ser um golpista.

3. Assim, tem-se que a Confirmação de Negócio firmada entre as partes permanecia hígida, de maneira que cabia ao réu/apelado proceder à entrega dos grãos, conforme transacionado entre as partes, até a data limite aprazada, a fim de viabilizar que a autora/apelante cumprisse com sua obrigação de pagar o respectivo preço após a entrega da mercadoria.

4. Logo, ante o inadimplemento contratual pelo réu/apelado, perfeitamente cabível da declaração de rescisão do contrato pactuado entre as partes, a teor do que dispõe o art. 475 do Código Civil.

5. No entanto, em que pese resta caracterizado o descumprimento contratual pelo réu/apelado, a autora/apelante não comprovou os prejuízos que aduz ter sofrido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais
”.

(TJMT, N.U 1007126-92.2020.8.11.0037, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-9-2022, DJE de 8-9-2022).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para declarar a rescisão do Contrato em razão do inadimplemento da apelada. Com isso, distribuo o ônus da sucumbência (custas processuais e honorários) em 50% para cada um dos litigantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023